Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739595-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: GERALDO MAGELA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno de ID 20386473. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de outubro de 2020 19:33:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator